Tribunal: TJPA
Processo: 0800452-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800452-78.2021.8.14.0000
PACIENTE: WENDEL DE OLIVEIRA QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR E PARA REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo na prisão, s
obretudo considerando que o aferimento de eventual mora desarrazoada não pode ser analisada à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1
O feito,
com o retorno do expediente presencial e dos prazos processuais, segue em curso regular, havendo demonstração
que estão sendo envidados todos os esforços necessários para que a prestação jurisdicional se dê de forma célere e justa,
encontrando-se os autos no aguardo da realização da audiência de instrução e julgamento
designada
para o dia 15/04/2021, às 12hs.

2
. A
alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art.
316
do Código
de
Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena
de
tornar a prisão ilegal, contudo, não se trata
de
termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (Precedentes do STJ e do STF).

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Pedro Carvalho da Silva Junior, em favor de
Wendel de Oliveira Queiroz,
denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

De acordo com a impetração, o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, sobretudo considerando que o coacto foi preso em flagrante no dia 07/06/2020, prisão esta convertida em preventiva, tendo o inquérito sido encerrado em 19/11/2020 e a denúncia recebida em
14/01/2021.

Acrescenta, em complemento, que também há excesso no tocante à reavaliação da segregação cautelar, já tendo transcorrido mais de 90 dias, sem que o Juízo tido coator tenha reexaminado a prisão, o que afronta o expresso no art. 316 do Código de Processo Penal.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão do coacto, com a consequente expedição do alvará de soltura
.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº
4.415.741), o

Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Assento, de início, que, a despeito da impetração se insurgir quanto à eventual excesso de prazo na prisão,
rememoro que o Juízo tido coator decretou a custódia cautelar do paciente justificando sua imprescindibilidade para
garantia da ordem pública, em especial destacando a gravidade concreta do delito e às circunstâncias fáticas apuradas nos autos, com ênfase à
natureza
e
diversidade
da droga apreendida com o coacto (
10 papelotes de droga vulgarmente conhecida como maconha, equivalente a 4,3 gramas aproximadamente, 2 petecas de droga conhecida por Oxi, equivalente a 0,3 gramas aproximadamente e R$12,00 (doze) reais),
como também à escuta especializada de N.Y.G.A, em que relata ser usuário de drogas e que teria ido comprar entorpecente com o flagranteado, denotando a traficância.

No particular, parece-me salutar rememorar trecho do voto proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer
breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido em nossa realidade amazônica
,
verbis:

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo ‘síndrome de Brasília ou da visão curta’, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Nessa linha de raciocínio, esclareço que o Município de Tucuruí/PA, localizado no Sudeste paraense,
abriga a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira e a quarta do mundo (
Usina H
idrelétrica Tucuruí
), ostentando um núcleo urbano infraestruturado, com grande circulação e movimento de pessoas, sendo um mercado promissor à disseminação de entorpecentes na região e notoriamente palco de grandes apreensões, como a que ocorreu em 28/05/2020
[1]
.

Feitos os esclarecimentos,
no que diz respeito ao suposto constrangimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo na custódia cautelar
, calha consignar que, o lapso temporal, como amplamente sabido, não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado
sob o pálio do princípio da razoabilidade
(Constituição: art. 5º, LXXVIII), sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é que este e. Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que não impressiona a simplista menção aos dias decorridos desde a prisão do paciente, pois,
se assim o fosse, bastaria estabelecer-se uma tabela predeterminada a ser aplicada, o que não espelha o critério mais justo e eficaz de prestação jurisdicional.

Portanto, impende ponderar que, não se discute que a situação pandêmica vivenciada, justifica uma maior extensão do lapso temporal,
tendo este e. Tribunal publicado diversas portarias, cito exemplificativamente, a Portaria nº

05/2020-GP, de 23 de março 2020, desta e. Corte, suspendendo o expediente presencial, além dos prazos, audiências e sessões de julgamento, o que diante da notória excepcionalidade, é perfeitamente justificável
.

Ademais, a despeito do momento crítico enfrentado em nosso país,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Note-se que, em complemento, esclareceu o Juízo coator nas informações que: “
o paciente responde a outro processo criminal, além deste, (...) o fato de existir outro procedimento criminal faz crer este Juízo que a conduta social do paciente é perniciosa à coletividade, pois desrespeita as leis que regem a sociedade”,
fato este que reforça a necessidade de manutenção da custódia e o risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto,
como se vê, no caso d
os autos, o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade,
pelo que não constato dilação desarrazoada no lapso temporal na tramitação do feito, tampouco na segregação cautelar do coacto,
especialmente considerando
que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte,
já tendo, inclusive, sido ofertada e recebida a denúncia, apresentada resposta à acusação, bem como
designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2021, às 12hs
.

Por derradeiro, especificamente com relação à alegação de excesso de prazo
por violação ao artigo 316 do Código de Processo Penal
, o Superior Tribunal de Justiça tem consignado, quanto ao prazo de 90 dias para reavaliação do processo de réu preso, que:

“A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se,
por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
”.
(STJ. RHC 121.620/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020 - grifei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
e
denego-o
.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/28/policia-incinera-20kg-de-drogas-apreendidas-em-tucurui-sudeste-do-para.
ghtml

Belém, 08/02/2021